Tribunal: TJMT
Processo: 1042066-03.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042066-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Magistratura]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (APELANTE), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP - CNPJ: 51.962.678/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP - CNPJ: 51.962.678/0001-96 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADES DE ATOS E FATOS JURÍDICOS (
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
) – CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTRATURA – SENTENÇAS PROFERIDAS EM AÇÃO CAUTELAR DE RESERVA DE VAGA E AÇÃO DE REVISÃO DE PROVAS DISSERTATIVAS – ALEGADA AFRONTA AO TEMA 485/STF, ÀS ADIs 2.204-1/MT E 2.210-5/AL E AO ART. 93, I, CF –EXISTÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS INSANÁVEIS INDEMONSTRADOS – AÇÃO QUE NÃO SE PRESTA À CORREÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
– ATOS JUDICIAIS SUPOSTAMENTE FUNDADOS EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DESTA HIPÓTESE DE CABIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
querela nullitatis insanabilis
é ação judicial declaratória que visa à relativização da coisa julgada quando o
decisum
transitado em julgado estiver eivado de vício processual insanável, capaz de torná-lo juridicamente inexistente, sendo cabível, como regra,
apenas nas hipóteses de
error in procedendo
e não de
error in judicando
, cuja correção desafia os recursos ordinariamente previstos na legislação processual e a ação rescisória.

2. Voltando-se a
querela nullitatis
à correção de suposto
error in judicando
decorrente de pretensas nulidades e matérias que deveriam ter sido deduzidas nos processos originários, irrepreensível a sentença que, no caso concreto, reconheceu a inadequação da via eleita
.

3. Para que a
sentença fundada em norma inconstitucional possa justificar a propositura da
querela

nullitatis insanabilis
é imperiosa a observância das mesmas regras e hipóteses de cabimento para a desconstituição da coisa julgada por inconstitucionalidade da norma em que ela se baseia, previstas nos arts. 525, §1º, III e §§12 e 14, 535, §5º, do CPC, já que são estes os parâmetros dados pela jurisprudência do STJ e do STF para regular a questão. O não preenchimento desses requisitos inviabiliza o manejo da ação declaratória e torna insuscetível de modificação a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Alcides Pereira de Barros
interpôs

recurso de apelação cível visando à reforma da sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação declaratória de nulidades de atos e fatos jurídicos (
querela nullitatis insanabilis
) por ele ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e da
Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
(Autos nº 1042066-03.2022.8.11.0041), por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, IV, do CPC, entendimento este mantido mesmo após embargos de declaração (Id 165856907 e 165856912).

Em razões exaustivamente longas e desconexas e após discorrer sobre as demandas anteriormente ajuizadas e as decisões nelas proferidas, o apelante defende o cabimento da
querela nullitatis
na hipótese dos autos, ao fundamento de que as sentenças proferidas nas Ação Ordinária de Revisão de Prova Dissertativa nº 0019717-82.2006.8.11.0041 e na Ação Cautelar de Reserva de Vaga nº 0021947-58.2010.8.11.0041 contêm vícios de nulidades absolutas, insanáveis e não convalidáveis no tempo, decorrentes de afronta ao Tema 485/STF (
Leading Case
RE 632.853/CE), às ADIs 2.204-1/MT e 2.210-5/AL e ao art. 93, I, da Constituição Federal, visto que o XV Concurso Público para a Magistratura do Estado de Mato Grosso, Edital nº 008/2005 de 15/04/2005, do qual participou e não logrou aprovação, não teria observado a ilegitimidade da Banca Examinadora (VUNESP) para o ato de correção das provas e a necessária participação da OAB em todas as fases do certame, sendo inconstitucional, neste ponto, a Resolução nº 002/2005-OE, de 17/3/2005.

Ao final, o apelante requer o provimento do recurso com a cassação da sentença que extinguiu a ação de
querela nullitatis
sem resolução do mérito, retornando-se os autos à origem para regular processamento. Alternativamente, pleiteou o julgamento, desde logo, da demanda, concluindo-se pela sua procedência e desconstituição das sentenças combatidas, bem como, diante da impossibilidade de refazimento das fases do certame, que lhe seja concedido o direito à reserva de vaga, à nota mínima de aprovação e à consequente nomeação, posse, apresentação de títulos, curso de formação e lotação inicial em das comarcas de entrância inicial vagas de sua escolha (Id 165856913).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso refutou as alegações do recorrente e pugnou pelo desprovimento do recurso, por não haver quaisquer dos vícios que autorizam o cabimento da
querela nullitatis
nas decisões por ele impugnadas (Id 165856918).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça absteve-se de se manifestar ao fundamento de inexistência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id 167493155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, à vista da documentação colacionada aos autos, defiro o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo recorrente em relação apenas às custas recursais, dispensando-o do pagamento do preparo do presente recurso, nos termos do art. 99, §§3º e 7º, do CPC.

No mais, como relatado, volta-se o presente recurso de apelação contra a sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Antonio Horácio da Silva Neto, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação declaratória de nulidades de atos e fatos jurídicos (
querela nullitatis insanabilis
) ajuizada pelo apelante, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Segundo o magistrado, o ora apelante não comprovou a ocorrência de qualquer nulidade afeta aos pressupostos processuais de validade aptos a invalidar as sentenças combatidas nos autos, pretendendo, na verdade, apenas insurgir-se mais uma vez contra decisões já transitadas em julgado e que lhe foram desfavoráveis mediante argumentos já exaustivamente debatidos e afastados.

Após analisar os autos, tenho que a sentença impugnada no apelo não merece qualquer reparo.

Como se sabe, o Código de Processo Civil prevê, nos incisos do art. 966, situações específicas e taxativas em que se admite a desconstituição da coisa julgada (formal e material), por meio do ajuizamento de ação rescisória, observado, porém, o prazo decadencial de 2 (dois) anos (ou cinco, no caso de prova nova).

Contudo, além de tais hipóteses legais, a doutrina e a jurisprudência pátrias também admitem a propositura de ação destinada a declarar vício insanável de existência da sentença transitada em julgado, cuja desconstituição, por não fazer coisa julgada material, não importa violação à segurança jurídica.

Trata-se da
querela nullitatis insanabilis
, cujo escopo é a relativização da coisa julgada quando o
decisum
transitado em julgado estiver eivado de vício insanável, capaz de torná-lo juridicamente inexistente.

Essa espécie de ação era admitida, inicialmente, apenas nos casos de ausência de citação válida, em que o processo se desenvolve à revelia do réu, e de falta de integração de litisconsorte passivo necessário no feito. Posteriormente, porém, o seu rol de cabimento foi alargado pela doutrina e jurisprudência, que passou a admitir o seu ajuizamento também (i) quando é proferida sentença de mérito a despeito de faltar condições da ação; (ii) quando a sentença de mérito é proferida em desconformidade com a coisa julgada anterior e (iii) quando a decisão está embasada em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (vide REsp 1252902/SP).

Para além dessas hipóteses, contudo, não se admite a referida ação, sob pena de clara violação ao instituto da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, como já entendeu o Tribunal da Cidadania, veja-se:

“7. (...) Logo, a ação anulatória (querela nullitatis insanabilis) não se presta a desconstituir sentença de mérito válida e eficaz, proferida em relação processual regularmente constituída, cujo prazo decadencial, in casu, há muito escoou. (...) 8. A adoção irrestrita da Teoria da Relativização da Coisa Julgada, a pretexto de uma suposta correção de rumos da sentença passada em julgado, sob o discurso de que esta não se mostraria, aos olhos da parte sucumbente, a melhor, a mais justa ou a mais correta, em hipotética ofensa a algum valor constitucional, calcado num inescondível subjetivismo, redundaria na desestabilização dos conflitos pacificados pela prestação jurisdicional, a fulminar, por completo, a sua finalidade precípua, revelando-se catalisadora de intensa insegurança jurídica. Ciente de tais implicações, o Superior Tribunal de Justiça, cum grano salis, aplica a Teoria da Relativização da Coisa Julgada em situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. (...) 9. Recurso provido, para restaurar a sentença extintiva do processo, ante a impropriedade da via processual eleita”
. (REsp 1782867/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 14/08/2019)

O que se pode concluir, portanto, é que a
querela nullitatis
constitui via excepcional para extirpar do mundo jurídico sentença maculada por vícios processuais insanáveis que comprometem a sua existência e que não possam ser desafiados por ação rescisória – daí serem denominados de vícios transrescisórios.

Por efeito, tal ação não visa atacar sentenças injustas, maculadas por
errores in judicando
, mas somente para combater os vícios insanáveis de forma, decorrentes de
“errores in procedendo”
.

A propósito, veja-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS) – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INADEQUAÇÃO DA AÇÃO PROPOSTA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS TRANSRESCISÓRIOS - RECURSO DESPROVIDO

A querela nullitatis é cabível apenas nas hipóteses de "error in procedendo" que acarretem vícios insanáveis do processo, e não de mero "error in judicando", que desafia os Recursos ordinariamente previstos na legislação processual e, quando muito, a Ação Rescisória
.

Não há falar, pois, em hipótese excepcional a viabilizar a relativização da coisa julgada, sobretudo porque aqui não se vislumbra nenhum vício insanável capaz de autorizar o ajuizamento de querela nullitatis insanabilis, pois bastaria à parte ter manejado oportunamente o recurso processual cabível, para ter analisada sua pretensão”.
(N.U 1000210-77.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 20, § 3º, DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO. VÍCIO DE NATUREZA RESCISÓRIA. DESCABIMENTO DA QUERELA
NULLITATIS
.
ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO.

1. É possível, de modo excepcional, o controle de nulidades processuais, sobretudo as de natureza absoluta, após o trânsito em julgado da decisão por meio de impugnações autônomas, como embargos à execução, ação anulatória (querela
nullitatis
) e ação rescisória, cabíveis conforme o grau de nulidade no processo originário.

2.
A querela
nullitatis
é instrumento utilizado para impugnar sentença contaminada pelos vícios mais graves de erros de atividade (errores in procedendo), nominados de vícios transrescisórios, que tornam o ato judicial inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo
.

3. Se a insurgência é contra a parte da sentença que fixou a base de cálculo dos honorários advocatícios sem observar os ditames do art. 20, § 3º, do CPC, o vício é de caráter rescisório, de modo que o instrumento processual adequado é a ação rescisória, apta a discutir a existência de violação literal de dispositivo de lei.

4. O equívoco no arbitramento da verba honorária não é considerado erro material, pois somente os desacertos numéricos cometidos quando da elaboração da conta caracterizam esse vício. Logo, os critérios de cálculo utilizados quanto aos honorários advocatícios estão protegidos pela coisa julgada. A ausência de impugnação tempestiva da base de cálculo fixada atrai a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o direito não socorre aos que dormem). Precedentes.

5.
Não havendo vício transrescisório ou eventual coisa julgada inconstitucional, mas vício rescisório, descabida é a querela
nullitatis
.

6. Agravo interno não provido”
. (AgInt no AREsp n. 882.992/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 14/11/2016, g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS) - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - COISA JULGADA - IMUTABILIDADE DA DECISÃO JUDICIAL.

-
A ação declaratória de nulidade de sentença (querella nullitatis insanabilis) só é cabível nos casos de inexistência de citação; inexistência de sentença (por falta de assinatura do juiz, ausência de elemento essencial e afins); ou outros (poucos) vícios de extrema gravidade que se correlacionam com a própria existência do processo e da coisa julgada, não se admitindo na hipótese de mero error in judicando
.

- A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão judicial”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.025516-6/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2019, publicação da súmula em 05/07/2019) Grifei.

À vista dessas premissas, irrepreensível a sentença que, no caso concreto, reconheceu a inadequação da via eleita pelo recorrente, pois indiscutivelmente voltada à correção de suposto
error in judicando
.

Ocorre que, examinando os autos, verifica-se que a pretensão autoral, longe de apontar onde reside a
inexistência
das sentenças impugnadas, limita-se a suscitar pretensas nulidades e matérias que deveriam ter sido deduzidas nos processos originários, quiçá em ação rescisória.

Com efeito, segundo o apelante,
as sentenças proferidas nas Ação Ordinária de Revisão de Prova Dissertativa nº 0019717-82.2006.8.11.0041 e na Ação Cautelar de Reserva de Vaga nº 0021947-58.2010.8.11.004 estariam maculadas de nulidades absolutas e insanáveis por afrontarem o Tema 485/STF (
Leading Case
RE 632.853/CE), as ADIs 2.204-1/MT e 2.210-5/AL e o art. 93, I, da Constituição Federal, pois o XV Concurso Público para a Magistratura do Estado de Mato Grosso, Edital nº 008/2005 de 15/04/2005, ao qual concorreu e não logrou aprovação, não teria observado a ilegitimidade da Banca Examinadora (VUNESP) na correção das provas e a necessária participação da OAB em todas as suas fases e, consequentemente, a inconstitucionalidade da Resolução nº 002/2005-OE, de 17/3/2005, que regulamentou o certame.

As matérias relativas à afronta ao Tema 485/STF (ilegitimidade da Banca Examinadora a autorizar a revisão das provas pelo Poder Judiciário) e ao art. 93, I, da Constituição Federal (participação da OAB no certame e inconstitucionalidade da Resolução nº 002/2005-OE), contudo,
não dizem respeito a inexistência de ato processual necessário ou a vício de forma insanável a tornar inexistentes as sentenças impugnadas, constituindo-se, em verdade, como fundamentos novos e velhos suscitados pelo autor-apelante com vistas a obter a modificação dos provimentos jurisdicionais que lhe foram desfavoráveis, relacionando-se, portanto, a supostos
errores in judicando
, os quais não podem, como visto, justificar a utilização da
querela nulittatis
.

Aliás, a suposta
afronta ao Tema 485/STF,
Leading Case
RE nº 632.853/CE,
foi
enfrentada, ainda que sob ótica diversa do recorrente, nas referidas demandas e, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a Reclamação nº 34.543/MT, ofertada pelo ora apelante contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele então interposto nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Prova Dissertativa nº 0019717-82.2006.8.11.0041. Nesta ocasião, a referida Corte considerou correta a aplicação do Tema 485/STF por este Tribunal de Justiça, veja-se:

“(...) 8.
No caso dos autos, a inicial da reclamação o requerente sustenta haver demandado, na origem, a anulação da correção de provas discursivas de concurso da magistratura, com fundamento em suposta ilegalidade, consubstanciada na escolha da banca que teria feito a correção. Ocorre que a simples leitura da inicial dos autos de origem aponta que o reclamante pleiteou, na verdade, a revisão da correção das questões da prova discursiva, com base em doutrina jurídica e jurisprudência (doc. 19). Assim, não houve equívoco na incidência do precedente, na espécie, tendo sido correta a negativa de seguimento do recurso extraordinário, uma vez que o acórdão recorrido estava em conformidade com a tese firmada no tema 485”.

No conc
ernente à violação das sentenças impugnadas às ADIs 2.204-1/MT e 2.210-5/AL, que em tese poderia justificar o recebimento e processamento da
querela nullitatis
sob o fundamento, admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, de sentença inexistente por se basear em lei considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, também não há como acolher a pretensão do apelante.

E isto porque, em relação à ADI nº 2.204-1/MT, além de voltada contra a inconstitucionalidade da Resolução nº 10/99 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (e não a que fundamentou o certame do qual o apelante participou – Resolução nº 02/2005-OE), tal ação foi extinta sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do objeto da causa (art. 267, VI, do CPC/73) na data de 2/12/2008, não servindo, portanto, como parâmetro para a admissão da demanda com base em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, hipótese que pressupõe julgamento de mérito perante esta Corte Superior.

Quanto à ADI 2.210-5/AL, a par de também não se referir à normativa própria deste Tribunal de Justiça e ao XV Concurso Público para a Magistratura do Estado de Mato Grosso (Edital nº 008/2005), não há notícias de seu julgamento meritório pelo Supremo Tribunal Federal.

Tais fatos, a meu ver, obstam o cabimento da
querela nullitatis
no caso concreto.

Ocorre que, para que a
sentença inconstitucional possa fundamentar a
querela

nullitatis insanabilis
é imperiosa a observância das mesmas regras e hipóteses de cabimento para a desconstituição da coisa julgada por inconstitucionalidade da norma em que ela se baseia, previstas nos arts. 525, §1º, III e §§12 e 14, 535, §5º, do CPC, já que são estes os parâmetros dados pela jurisprudência do STJ e do STF para regular a questão.

Assim, é imprescindível que o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo que fundamenta o título judicial
antes do trânsito em julgado da sentença questionada na
querela nullitatis
; se não houver essa declaração ou ela for posterior, a coisa julgada, em nome da segurança jurídica, deve prevalecer, afigurando-se insuscetível de modificação.

Somente para ilustrar, veja-se os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. (...). 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do §1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§12 e 14, o art. 535, §5º.
São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c)
desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda
. 4. Ação julgada improcedente”. (ADI 2418, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO - COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” - CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. -
A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 - RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte
. Doutrina. Precedentes. - O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito”
. (STF. RE 592912 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, Acórdão Eletrônico DJe-229 Divulg. 21-11-2012; Public. 22-11-201. RTJ. Vol.-00226-01 PP-00633)

No caso dos autos, contudo, além de não ser referirem à Resolução nº 02/2005-OE, como exposto, sequer houve declaração de inconstitucionalidade por decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 2.204-1/MT e 2.210-5/AL antes do trânsito em julgado da sentença objeto da
querela nullitatis
, não podendo tais ações justificarem o cabimento e adequação deste instrumento processual no caso concreto.

Logo, em que pesem os alaridos do apelante nas razões recursais, suas afirmações, a toda evidência, não possuem o condão de, à revelia de toda a organicidade processual, da segurança jurídica e da proteção constitucional à coisa julgada, servir de fundamento suficiente a desconstituir pronunciamentos judiciais válidos, proferidos em procedimento que tramitaram higidamente e que foram mantidos inalterados pelas cortes locais e de superposição nos inúmeros instrumentos processuais por ele utilizado desde sua reprovação no XV Concurso Público para a Magistratura do Estado de Mato Grosso (Edital nº 008/2005).

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, verifica-se que ela não merece acolhida ante a correção da sentença apelada ao extinguir a demanda de origem por inadequação da via eleita.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de apelação cível interposto por Alcides Pereira de Barros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023